Tribunal: TJDFT
Processo: 0746329-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Competência. Juizado Especial de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher. Medidas Protetivas. Domicílio da Vítima.
I. Caso em exame
1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo do Primeiro Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Ceilândia - DF em face do Juízo do Primeiro Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Gama - DF.
II. Questões em discussão
2. Discute-se a competência para apreciar pedido de medidas protetivas – se o juízo do domicílio da vítima, ou o competente para julgamento da eventual ação penal (local dos fatos).
III. Razões de decidir
3. Entende o e. STJ que “Independentemente do local onde tenham inicialmente ocorrido as supostas condutas criminosas que motivaram o pedido da vítima, o juízo do domicílio da mulher em situação de violência doméstica e familiar é competente para processar e julgar o pleito de medidas protetivas de urgência por aplicação do princípio do juízo imediato.” (CC n. 190.666/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 8/2/2023).
IV. Dispositivo
4. Conhece-se do conflito e declara-se competente o Juízo Suscitado – Juízo do Primeiro Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Gama - DF.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 70; L. 11.340/06.
Jurisprudência relevante citada: CC n. 190.666/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 8/2/2023; Acórdão 2051669, 0733415-87.2025.8.07.0000, Relator Des. Jesuino Rissato, Câmara Criminal, data de julgamento: 30/09/2025, publicado no DJe: 13/10/2025.